Tribunal: TJDFT
Processo: 0722057-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722057-64.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: LUIS AUGUSTO VIEIRA RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMOBILIÁRIO. ÁREA DE LAZER. ENTREGA ESCALONADA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO. CONFIGURADO. MORA. CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito à informação expressa e clara, vedando práticas abusivas como exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva e deixar ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o consumidor. 1.1. Na hipótese dos autos, inexiste disposição contratual expressa sobre a data da entrega da área comum do empreendimento imobiliário, o que demonstra a prática abusiva perpetrada pela Construtora. 1.2. Não tendo sido a área de lazer do empreendimento imobiliário entregue na sua integralidade na data aprazada, e inexistindo qualquer caso fortuito ou motivo de força maior capaz de exonerar as rés de sua responsabilidade, é, portanto, necessário reconhecer a existência da mora da Construtora ante o seu inadimplemento contratual. 2. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 3. “Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem”. (Acórdão n.1192047, 07049734620188070004, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 14/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. No caso, inexistente o adimplemento substancial da obrigação a permitir a minoração da multa moratória pactuada, porquanto a parte apelada apenas pode gozar da totalidade da área comum pela qual pagou com a sua entrega completa e em perfeitas condições de uso. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, asseverando que a aplicação da cláusula penal em sua literalidade, implica ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade, notadamente em face do cumprimento parcial da obrigação pactuada. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares - OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados - OAB/DF 0881/03 (id 38058026, pág. 20). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da desproporcionalidade e da irrazoabilidade da aplicação da cláusula penal demanda nova interpretação de cláusula contratual e o reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado dos recorrentes, Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012